Tribunal: STF
Processo: Rcl 47706
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1. Informações extraídas da decisão reclamada apontam que a autoridade noticiou haver diligências em curso, que devem permanecer sigilosas para não comprometer sua eficácia.
2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação.
3. Ausência de estrita aderência do presente caso ao enunciado sumular nº 14.
4. Reclamação a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada Davi Borges Portela e Ailton Borges Portela, com fundamento nos arts. 5º, XXXIV, e 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos autos do Pedido de Prisão Temporária nº 0050056-78.2021.8.06.0092, em trâmite na Vara Única da Comarca de Independência/CE, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.
    2. Os autores alegam que foram presos temporariamente em 04.03.2021, mas até o presente momento não tiveram acesso ao teor da decisão que ensejou a decretação da prisão temporária. Afirmam que a defesa técnica constituída protocolou requerimento de acesso aos autos a fim de se inteirar dos motivos que ensejaram o decreto prisional, porém o pedido foi negado. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).
    6. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
    7. Na decisão reclamada, a autoridade informou que não autorizou o acesso aos autos porque há diligências sigilosas em curso, cuja ciência comprometerá sua eficácia. Veja-se, nesse sentido, trecho do ato em questão:
    “[...]
          Verifico que, o pedido de habilitação da defesa, neste momento não merece prosperar, uma vez que os autos encontram-se com pendência de realização de diligências sigilosas.
          É cediço que é direito do advogado obter acesso aos autos para melhor atender os interesses do seu constituinte, inclusive, tal direito foi sumulado pelo STF na Súmula Vinculante nº 14, que trata do acesso da defesa aos autos sigilosos.
          Inobstante, o direito de acesso aos dados de investigação não é absoluto (...) Observo que os presentes autos tratam-se de ação cautelar sigilosa e que ainda há diligências a serem cumpridas.
          Neste caso, conceder acesso aos autos nesta fase inicial, ainda que para advogado, prejudicaria a investigação em andamento (…).
          Assim, não deve ser concedia vista ao advogado dos autos sigilosos, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF, vez que as investigações estão em curso.
    […].”
    8. A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação , ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator